Tribunal: TJMT
Processo: 1017434-41.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017434-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JOCELI TAMARA ALMEIDA CRISTOVAM - CPF: 631.708.929-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o
Decreto nº 1.986/2013
somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber a máxima
inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

2- No caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de 1º de novembro/2013, após a entrada em vigor do Decreto nº 1.986/2013, afastando a alegação da Recorrente quanto a ocorrência da prescrição antes da entrada em vigor do Decreto e, quanto ao período posterior à vigência da norma, foi constatada a pratica de
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, interrompendo a prescrição.

3- Impossibilidade de suspensão do Auto de infração, diante da não demonstram,
a priori
, do cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 59 do novo Código Florestal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017434-41.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
JOCELI TAMARA ALMEIDA CRISTOVAM

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Joceli Tamara Almeida Cristovam
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade nº 1001701-60.2018.8.11.0003
, interposta pela Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o
pedido de tutela de urgência

incidental
consistente na suspensão imediata dos efeitos do auto de infração e consequentemente da CDA.

Em síntese, aduz a Agravante a ocorrência de prescrição intercorrente ambiental nos autos do processo administrativo nº 131.945/2009, em dois momentos, da lavratura do auto de infração, em 19-2-2009 até a juntada de defesa administrativa em 18-6-2012 e entre a intimação para apresentar alegações finais em 7-1-2013, até a decisão administrativa proferida em 23-5-2016, oportunidade em que o processo ficou paralisado por mais de três anos sem movimentação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e artigo 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Alega que, não deve ser levado em consideração os Despacho proferidos, respectivamente em, 7-4-2011 e 27-3-2014, para fins de interrupção da prescrição, conforme decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto se trata de mero impulso processual, o qual não se considera apto para interromper a prescrição.

Sustenta, também, a necessidade de suspensão da penalidade imposta no Auto de Infração nº101903, consoante determina o artigo 59 da Lei nº 12.651/2012, visto que os fatos ocorreram em 2005 e 2006, antes do marco de 22-7-2008, de modo que, há o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, possuindo o Cadastro Ambiental Rural – CAR e aderindo ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a suspensão da exigibilidade da multa e demais consectários concernentes. Ao final,
confirmando a antecipação da tutela recursal vindicada, seja o recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada, para fins de seja reconhecida a Prescrição Intercorrente no processo administrativo ambiental.

A liminar foi indeferida (Id. 24758987).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 32768962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 33867951).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Joceli Tamara Almeida Cristovam
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 1001701-60.2018.8.11.0003, interposta pela Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental consistente na suspensão imediata dos efeitos do auto de infração e consequentemente da CDA.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação declaratória retro mencionada, pugnando, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade dos efeitos da CDA nº 2017485612, alegando a ocorrência da prescrição extintiva intercorrente no processo administrativo ambiental nº 131945/2009, em dois períodos, quais sejam, entre a data da lavratura do auto de infração nº 118056 (18/2/2009) e a data da juntada da defesa administrativa (18/6/2012) e, desde a ciência da autuada para apresentar alegações finais em 7/1/2013, até a decisão administrativa nº 1112/SUNOR/SEMA/2016, proferida na data de 23/5/2016, pelo que ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos dos decretos acima mencionados.

Sustentou, ainda, que, segundo o artigo 59 da Lei nº 12.651/2012, o proprietário ou possuidor de área rural que efetuar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aderir o Programa de Regularização Ambiental (PRA) não poderá ser atuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008.

Ressaltou que, a penalidade imposta no auto de infração nº 118056 deve ser suspensa, pois as infrações discutidas neste auto de infração se deram entre os anos de 2005 e 2006, e ela efetuou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aderiu o Programa de Regularização Ambiental (PRA).

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ausência da prescrição, ensejando a interposição do presente recurso.

A respeito da prescrição intercorrente em matéria ambiental, dispõem os artigos 19, § 2º e 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13:

Art. 19. (...)

(...)

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe
apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei]

Imperioso mencionar que, não se deve descuidar do fato do referido Decreto ter entrado em vigor apenas em 1º de novembro de 2013,
não podendo ser aplicado aos fatos anteriores, diante da ausência de previsão legal da prescrição intercorrente, com fulcro no entendimento do STJ, bem como na inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e Lei Federal nº 9.873/1999 ao presente caso. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei
9.873/1999
, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Necessário destacar ainda, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, nº 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto nº 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do
tempus regigt actum
para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Sendo assim, no caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de
1º de novembro/2013
, afastando a alegação da Recorrente quanto a ocorrência da prescrição antes da entrada em vigor do Decreto.

No tocante ao segundo período alegado pela Agravante como prescrito, observa-se que, o despacho proferido em
27-3-2014
, foi com o intuito de determinar a emissão de certidão de antecedentes para imposição e graduação da multa, sendo assim, ao meu ver, não se trata apenas de mero expediente, mas, sim, ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.

Tanto é que o artigo 33, também da citada legislação, estabelece que, para imposição e gradação da penalidade, além das circunstâncias atenuantes e agravantes,
a autoridade competente observará os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental
.

Confira-se a disposição legal:

Art. 33.
Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental
;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. [Destaquei]

Desse modo tenho que os atos praticados interrompem a prescrição, visto que praticado afim de promover impulso processual e garantir a instrução processual.

No tocante a alegação de necessidade de suspensão do Auto de Infração
consoante determina o artigo 59 da Lei nº 12.651/2012
, ao argumento de que
os fatos ocorreram em 2005 e 2006, antes do marco de 22-7-2008 e por haver o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, possuindo o Cadastro Ambiental Rural – CAR e aderindo ao Programa de Regularização Ambiental – PRA,
da análise dos documentos apresentados pela Recorrente, entendo que,
não demonstram,
a priori
, o cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 59 do novo Código Florestal.

Veja-se o que dispõe o artigo 59 da legislação ambiental retro mencionada prevê:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

(...) § 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como
após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
. (Vide ADIN Nº 4.937) (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.902)

§ 5º
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. (Vide ADIN Nº 4.937) (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.902). [Destaquei]

No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em desfavor da Agravante, por desmatar 475,6086ha, sem autorização do órgão ambiental competente, contudo, o recebo de inscrição no CAR acostado está em nome de João Maria de Almeida, pai da Recorrente, e não se pode afirmar que engloba a área adquirida pela Agravante e objeto de autuação administrativa, já que a propriedade é extensa e não se tem a delimitação da proporção em que supostamente ocorreu o desmate.

Além disso, o recibo de inscrição no CAR acostado ao Id. 24061482 - Pág. 14, embora conter a informação de que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, não consta nos autos se a referida inscrição foi, de fato, aprovada pelo órgão ambiental.

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020